Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-89.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000329-89.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – AÇÕES INDENIZATÓRIAS ENTRE MESMAS PARTES, MAS
REFERENTES A FATURAS DISTINTAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSIDADE
DE RELAÇÃO JURÍDICA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS AUTÔNOMOS – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – PREVENÇÃO AFASTADA – CONFLITO PROCEDENTE.

O conflito negativo de competência configura-se quando dois juízos declinam da competência sobre a mesma demanda, nos termos do art. 66, II, do CPC.

A mera identidade de partes e semelhança da tese jurídica não é suficiente para caracterizar conexão entre ações que versam sobre faturas distintas, com fatos geradores e objetos jurídicos próprios.

As causas de pedir imediatas e os pedidos são distintos, pois cada fatura possui individualidade jurídica, ainda que relacionadas à mesma unidade consumidora.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT afasta a conexão entre ações dessa natureza, sobretudo quando já proferidas sentenças nos supostos processos preventos.

Conflito de competência julgado procedente. Competência fixada no juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos da
ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada
, movida por
Antônio Quinteiro de Almeida Junior
contra
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, originariamente distribuída ao 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

A ação tem por objeto o
cancelamento da fatura de energia elétrica relativa ao mês de maio de 2024
, no valor de R$ 1.815,00, por suposta cobrança indevida decorrente de consumo elevado (1.628
KWh
), além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo suscitado (2º JEC) declinou da competência, com base no art. 55, §3º, do CPC, entendendo haver conexão com demandas anteriores ajuizadas pelo mesmo autor contra a mesma empresa, envolvendo faturas de outros períodos (dezembro de 2023 e outros), notadamente o processo nº 1079586-83.2023.8.11.0001.

Ao receber o feito, o juízo suscitante (1º JEC)
divergiu da conclusão anterior
e,
por entender que as demandas versam sobre relações jurídicas distintas
,
suscitou o presente conflito negativo de competência
, a ser decidido por esta Turma Recursal, com fulcro no Enunciado nº 91 do FONAJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia posta refere-se à competência para julgar demanda indenizatória proposta em face de concessionária de energia elétrica, na qual se alega
cobrança indevida relativa a uma fatura específica (maio/2024)
, em razão de consumo supostamente incompatível com o histórico da unidade.

O juízo originário declinou da competência em razão de suposta conexão com ações anteriores envolvendo as mesmas partes, e idêntica tese de cobrança indevida, embora relacionadas a
faturas de outros períodos
.

Entretanto,
não há que se falar em conexão
, pois embora haja identidade das partes e semelhança na linha argumentativa (suposta cobrança abusiva), cada ação discute uma
fatura diferente
, com fato gerador, circunstâncias e fundamentos fáticos próprios.

O Código de Processo Civil (art. 55) estabelece que a conexão
decorre
da identidade da
causa de pedir ou do pedido
, o que, no caso concreto, não se verifica. As causas de pedir imediatas e os pedidos são autônomos, pois cada fatura constitui
relação jurídica distinta
.

Ademais, conforme verificado nos autos, os processos apontados como conexos já se encontram
sentenciados
, o que
afasta a possibilidade de prevenção
e reforça a necessidade de independência e celeridade processual.

A jurisprudência da própria Turma Recursal Única já consolidou o entendimento de que
não há conexão entre ações indenizatórias fundadas em cobranças de faturas distintas
, mesmo entre as mesmas partes, a exemplo do julgado no
Conflito de Competência nº 1041334-45.2022.8.11.0001
e outros correlatos.

Portanto,
não há justificativa legal ou jurisprudencial para a reunião dos feitos
, e o prosseguimento da ação deve ocorrer no juízo originário (2º JEC),
sob pena
de afronta aos princípios da economia e celeridade processual, pilares do microssistema dos Juizados Especiais.

Voto, assim, por
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito de competência, reconhecendo a competência do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para processar e julgar a ação proposta.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025